Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-21.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação cível - Ação de nulidade do testamento público – Sentença de improcedência, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Sentença mantida – Ausência de prova cabal da incapacidade mental da testadora, tia dos litigantes que, lavrando testamento público no hospital em que estava internada

Ementa:

Apelação cível - Ação de nulidade do testamento público – Sentença de improcedência, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Sentença mantida – Ausência de prova cabal da incapacidade mental da testadora, tia dos litigantes que, lavrando testamento público no hospital em que estava internada para realização de cirurgia por fratura de fêmur, cujas formalidades essenciais foram observadas, contemplou um único sobrinho, o ora apelado, com todo o seu patrimônio e, na ausência dele, que seus bens passem para os filhos desse sobrinho – Idade provecta da testadora (90 anos quando lavrou o testamento) que não indica, por si só, a ausência de higidez mental – Bulas de remédios que não provam que estava sob efeitos de medicamentos fortíssimos, alterando a sua percepção – Provas nos autos, ademais, demonstrando que a testadora estava lúcida por ocasião da confecção do testamento, sendo assim constatado pela Tabeliã e pela médica psiquiatra, cuja avaliação foi solicitada pela própria testadora, declarando aludido fato – Prontuários médicos revelando que, mesmo após voltar do centro cirúrgico estava consciente, assim se mantendo até a alta hospital – Falecimento que ocorrera quase dois anos após a elaboração do testamento - Apelantes que não conseguiram demonstrar que o apelado induziu a tia a beneficiá-lo, pouco importando se a testadora não conhecia as testemunhas, que seriam amigas do recorrido, não provando, nem mesmo, que ele tinha ciência da lavratura do ato – Evidências de que a testadora era cuidada pelo apelado, sendo internada em uma clínica, tão somente para receber os cuidados atinentes à fisioterapia e porque sua esposa (do recorrido), por também estar doente, não ter mais condições de exercer referido cuidado - Disposição de última vontade que deve prevalecer – Inexistência de contrarrazões, não se justificando a majoração dos honorários recursais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001391-21.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes JOSÉ
HENRIQUE CAVINI, VERA LUCIA CAVINI PEÑUELA ORTEGA, ANTÔNIO
PEÑUELA ORTEGA, MARIA REGINA RAMIRES, MARCOS ALEXANDRE
CAVINI e MARIA ISABEL CAVINI, é apelado CARLOS ALBERTO CAVINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
2
Voto no 36.989
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073
Apelantes/Requerentes: J.H.C. e outros
Apelado/Requerido: C.A.C.
Juiz: Dr. Diogo da Silva Castro
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Avaré
Apelação cível - Ação de nulidade do testamento público
Sentença de improcedência, condenando os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sentença mantida
Ausência de prova cabal da
incapacidade mental da testadora, tia dos litigantes que,
lavrando testamento público no hospital em que estava
internada para realização de cirurgia por fratura de fêmur,
cujas
formalidades
essenciais
foram
observadas,
contemplou um único sobrinho, o ora apelado, com todo o
seu patrimônio e, na ausência dele, que seus bens passem
para os filhos desse sobrinho Idade provecta da testadora
(90 anos quando lavrou o testamento) que não indica, por si
só, a ausência de higidez mental Bulas de remédios que
não provam que estava sob efeitos de medicamentos
fortíssimos, alterando a sua percepção Provas nos autos,
ademais, demonstrando que a testadora estava lúcida por
ocasião da confecção do testamento, sendo assim constatado
pela Tabeliã e pela médica psiquiatra, cuja avaliação foi
solicitada pela própria testadora, declarando aludido fato
Prontuários médicos revelando que, mesmo após voltar do
centro cirúrgico estava consciente, assim se mantendo até a
alta hospital Falecimento que ocorrera quase dois anos
após a elaboração do testamento - Apelantes que não
conseguiram demonstrar que o apelado induziu a tia a
beneficiá-lo, pouco importando se a testadora não conhecia
as testemunhas, que seriam amigas do recorrido, não
provando, nem mesmo, que ele tinha ciência da lavratura do
ato
Evidências de que a testadora era cuidada pelo
apelado, sendo internada em uma clínica, tão somente para
receber os cuidados atinentes à fisioterapia e porque sua
esposa (do recorrido), por também estar doente, não ter mais
condições de exercer referido cuidado - Disposição de
última vontade que deve prevalecer
Inexistência de
contrarrazões, não se justificando a majoração dos
honorários recursais Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
3
face de r. sentença de fls. 461/460, de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de anulação de testamento, revogando a tutela
antecipada anteriormente concedida, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência
fixados em 10% do valor da causa, a partir da sentença, com juros de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado.
Apela os autores, sobrinhos da testadora,
afirmando que o testamento foi “formalizado em condições e situação
duvidosa e temerário, ainda no leito hospitalar, quando a testadora se
achava hospitalizada, no auge de seus 92” anos de idade.
Alegam os apelantes que aludido testamento foi
elaborado “a toque de caixa”, em 27 de agosto de 2015, já acometida a
testadora de grave doença, somado ao uso de medicamentos “fortíssimos”
como tramal, lorax, labirin e diazepan, tomados antes e após a cirurgia,
causando confusão, tontura, depressão e ausência de discernimento,
alucinações, como se vê das bulas encartadas aos autos que, certamente,
“retiraram o estado de consciência e certeza do ato praticado pela testadora,
fatos graves ignorados pelo Julgador Monocrático”.
Aliás, continuam os apelantes, a ausência de
lucidez era tamanha que a testadora sequer conseguiu assinar o
testamento, como relatado pelo Oficial Maior do Cartório de Notas de Avaré,
sendo necessário a assinatura a rogo, com a participação do sr. Lázaro D.,
terceiro interessado, que foi convidado pelo apelado para “estar presente”
naquele ato, certo que é seu amigo.
Afirmam os recorrentes que o ato é nulo, porque
“realizado por pessoa incapaz ou a ela equiparada, ao arrepio das regras
fixadas pelo artigo 4o, III, do CCB, cuidando-se de ato nulo, posto celebrado
por pessoa extremamente idosa, em leito hospitalar, dopada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
4
medicamentos para dor, vitimada por fratura grave do fêmur, ao arrepio da
regra fixada pelo artigo 166, I, do mesmo codex.”
Sustentam, por outro lado, que o laudo de
sanidade é “duvidoso”, porquanto emitido por médica que nunca atendeu ou
assistiu a falecida, até porque, clinica em cidade diversa (Botucatu), local
em que a testadora nunca esteve, fortes no argumento de que o juízo
sequer anteviu a fraude, dolo, erro e a coação, muito menos a ausência de
formalidades legais, observando-se que o testamento foi pago pelo filho do
apelado.
Ademais, asseveram os apelantes que as duas
testemunhas do ato são amigas íntimas do beneficiário e de seu filho, como
assim reconhecido em depoimento pessoal, sendo, todavia, pessoas
estranhas da testadora.
Para exemplificar, apontam os apelantes que a
testemunha G.J.R. é pessoa extremamente jovem e não teria motivos para
manter amizade com a testadora e, quanto à testemunha A.A.L., é
trabalhador rural, “que foi arrumada pelo próprio apelado”, não mantendo
nenhum contato com a testadora, entendendo que elas não são isentas,
frisando que, ao contrário do demonstrado, o testamento foi pago pelo filho
do recorrido e não por uma irmã da idosa como alegado em depoimento
pessoal.
Referem que a testadora não tinha, dois dias
antes de sofrer o grave acidente, motivos para se consultar com a médica
psiquiátrica que atestou a sanidade, notadamente em outra cidade, certo
que tinha dificuldade para se locomover e não “tinha porque aquinhoar um
único sobrinho se declarou muitas vezes a diversas testemunhas” inquiridas
em juízo que ela gostava de todos eles igualmente, e deixaria o seu
patrimônio para todos os sobrinhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
5
Argumentam que o apelado tinha conhecimento
da existência do testamento, até porque custeada pelo filho L.C. pessoa,
aliás, que “curiosamente” fez com que sua advogada também cuidasse das
ações do “Plano Collor” intentadas pelas irmãs R. (testadora) e M.C., não se
podendo olvidar que L.C. será contemplado com o patrimônio deixado pela
testadora em caso de falecimento do recorrido.
Pedem o provimento do recurso, declarando nulo
o testamento elaborado pela falecida R.C. em favor do apelado (fls.
476/493).
O apelo foi preparado a fls. 494/495 e fls. 509.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls.
505).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso pode ser conhecido.
Na lição de Maria Helena Diniz, a “capacidade
testamentária ativa é o conjunto de condições necessárias para que
alguém possa, juridicamente, dispor de seu patrimônio por meio de
testamento. Para que o testador tenha capacidade para testar será
preciso inteligência, vontade, ou seja, discernimento, compreensão do
que representa o ato e manifestação exata do que pretende. A
capacidade é a regra, e a incapacidade, a exceção, só se afastando a
capacidade quando a incapacidade ficar devidamente provada" (Código
civil anotado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 1.282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
6
As jurisprudências acerca do tema são uníssonas
em acentuar que, para que o testamento seja considerado nulo, deverá
haver prova cabal da incapacidade alegada:
“Testamento. Ação julgada improcedente. A
regra geral é a capacidade de testar. Nulidade fundada em
incapacidade da testadora que exige prova cabal e, irretorquível do
alegado, e não admite meros indícios. ..Inexistência de prova da
incapacidade de testar. Perfeito juízo atestado pelo Tabelião....
Sentença mantida. Recurso desprovido” (Embargos de Declaração no
0010353-85.2005.8.26.0047, Relator o eminente Desembargador Percival
Nogueira).
De acordo com o quanto disposto no artigo 215
do CC, já mencionado na r. sentença, a “escritura pública, lavrada em
notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova
plena”.
Todavia, ainda assim, provado cabalmente que
mesmo o documento público foi lavrado sem as formalidades legais ou
aquele que o firmou foi coagido, induzido em erro ou o lavrou de forma
fraudulenta, certamente, poderá a presunção da veracidade ser afastada,
cuidando-se o tema de presunção relativa.
No ponto, a r. sentença destacou:
”Cuidando-se de testamento público, há que
reconhecer a presunção de veracidade das afirmações nele contidas,
gozando de fé pública, inclusive, a afirmação lançada pela tabeliã de
que a testadora gozava de plena capacidade para declarar a sua
vontade. Muito embora não se trate de presunção absoluta, é inegável
que o testamento lavrado por instrumento público confere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
7
manifestação de vontade da testadora maior segurança, tornando
menos suscetível de impugnação quanto ao fato de que nele não esteja
expressa a real intenção daquela quanto ao destino dos seus bens
depois da sua morte”.
Já, o artigo 1864 do CC define os requisitos do
testamento público, “in verbis”:
Art.
1.864.
São
requisitos
essenciais
do
testamento público:
I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto
legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador,
podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos; II - lavrado o
instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas
testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença
destas e do oficial; III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado
pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião.
Parágrafo único. O testamento público pode ser
escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção
da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que
rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma”.
Pela mera leitura do testamento de fls. 49/51,
verifica-se que está formalmente em ordem, inclusive avistando-se que a
testadora, embora tenha mencionado que estaria assinando a rogo, porque
doente, acabou assinando o documento.
O fundamento para que seja referido testamento
declarado nulo é a ausência de higidez mental da testadora, naquela
ocasião, observando-se que aludido testamento foi lavrado no dia 27 de
agosto de 2015, comparecendo a Tabeliã à Santa Casa de Misericórdia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
8
Avaré, local em que se encontrava internada a testadora, contando 90 anos
de idade, e não 92 como insistem os apelantes, falecendo em 17 de maio
de 2017.
Declarou que nunca foi casada, não tendo,
portanto, herdeiros necessários, de sorte que poderia dispor livremente de
seu patrimônio e assim o fez, deixando-o, integralmente ao sobrinho, ora
apelado e, na ausência dele, dos filhos dele, vislumbrando que permaneceu
internada de 25 de agosto de 2015 a 02 de setembro daquele ano (fls. 192).
Em 23 de julho de 2015, a médica psiquiatra
declarou que foi procurada pela testadora e, atendendo o seu pedido, emitiu
atestado respectivo no sentido de que se encontra “cuidada, vigil,
orientada”, apresentando discurso coerente e sem alteração de forma, com
juízo crítico preservado, apenas com dificuldade de deambulação, valendo-
se, por ocasião da lavratura do testamento, também desse atestado para
demonstrar a sua higidez mental, sem “induzimento ou sugestão, dolo,
malicia, má fé ou coação”, não notando, ademais, a Tabeliã, nenhuma
incapacidade mental, porquanto se assim fosse, certamente não lavraria o
testamento.
Como cediço, era dos apelantes o ônus de
comprovar que a idosa não tinha condições de lavrar aludido testamento, e
que essa não era a sua vontade, ressaltando-se que a médica psiquiatra
que avaliou a testadora labora na cidade de Avaré, como se vê do endereço
constante do atestado médico, inexistindo deslocamento até Botucatu, como
afirmado (fls. 127).
Ademais, pelos prontuários médicos, verifica-se
que:
“11:00 hs
Encaminhada ao C. Cirurgico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
9
14:30hs
Retornou do cc, admitida no setor vinda do cc, POI de
Fratura de Fêmur D, consciente, orientada, verbalizando.....16:00
Paciente consciente, orientada, verbalizando....22h
consciente,
orientada....(fls. 242), sendo assim descrita nos demais prontuários e
assim se mantendo até o dia da alta hospitalar (fls. 244/246) .
Nota-se que após a cirurgia, foi acolhida no “Lar
São Vicente de Paulo” para indiciar fisioterapia e, entrevistada pela
psicóloga, referiu boa adaptação ao local, embora sentindo muita falta da
irmã, também idosa, com quem residia, verificando-se, do relatório de fls.
334, que as irmãs, de fato, residiam juntas em zona rural, mas em razão da
queda e fratura do fêmur passaram a morar com o apelado e, na visitação
realizada pela Assistente Social, pontuou que elas estão “muito bem
cuidadas”, observando-se que foi sugerida a interdição naquele “Lar”,
porque a esposa do recorrido não estava mais conseguindo cuidar das tias
idosas, já que também estava com problemas de saúde.
Não há nenhum documento indicando que a
testadora estivesse com a capacidade mental prejudicada, nem mesmo
quando esteve internada, não servindo de prova da ausência, ainda que
temporariamente, da higidez mental, pelos “fortíssimos” medicamentos que
lhe foram ministrados, a juntada de bulas desses remédios.
No que tange às testemunhas, todas elas foram
uníssonas em relatar que a finada sempre comentava que gostava de todos
os sobrinhos e que todos seriam contemplados com seu patrimônio após o
falecimento, e todas também declararam que ela não apresentava
dificuldade de locomoção e tinha capacidade de entender, comunicando-se
normalmente, não reclamava de estar em clínica, era muito ativa, aduzindo,
uma delas, que ela era cuidada pelo apelado, certo que muitas delas não
mantinham mais contato com ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
10
A testemunha Carmen afirmou que a visitava
algumas vezes; Elisabete teve bastante convivência do ano de 1999 até
2003 e, após, só a visitava uma vez por ano; Maria Benedita referiu que não
a via há mais dez anos; e, Marilanda, trabalhou no sítio da testadora em
2006 e não mais manteve contato.
Assim, ainda que aludidas testemunhas tenham
afirmando que ela deixaria o patrimônio para todos os sobrinhos, o certo é
que, com o passar do tempo, a testadora poderia ter mudado de ideia,
contemplando, apenas, um dos sobrinhos, de quem recebia cuidados e,
como frisado, poderia dispor de seus bens como lhe aprouvesse, sendo livre
para tanto, não demonstrada, minimamente, a ausência de saúde mental
por ocasião da lavratura do testamento, pouco importando o local em que
ele foi assinado, não se podendo olvidar que a idade avançada da
testadora, por si só, não indica falta de higidez mental.
Ademais, como cediço, pouco importa se as
testemunhas do ato conheciam ou não a testadora ou os familiares do
apelado, porquanto tal requisito não é essencial, como se vê do artigo 1864
do CC.
Após a instrução processual, os apelantes
juntaram certidão emitida pelo cartório de notas no sentido de que foi o filho
do apelado a custear as despesas com o testamento e tal fato, igualmente,
não prova, cabalmente, que o apelado tinha ciência do intento da tia ou a
induziu a praticá-lo, também pouco importando se a testamenteira escolhida
é Advogada do filho do recorrido, pois ela também prestava serviços para a
própria testadora em outras demandas, sendo sua conhecida e profissional
de sua confiança, portanto.
Em suma, não há prova da incapacidade mental
da testadora e, muito menos, que o apelado, de alguma forma, a induziu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
11
lavrar um testamento lhe favorecendo, novamente ressaltando que a idade
provecta e as bulas de medicamentos, isoladamente, nada provam,
notadamente quando presentes provas no sentido de que, ao contrário, a
testadora estava lúcida, não obstante prejudicada em sua locomoção, não
sendo portadora de “demência senil em estado avançado” como apregoado
na inicial, demonstrando-se, também, que o apelado cuidava da testadora.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
TESTAMENTO
PÚBLICO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE
INCAPACIDADE DE TESTAR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DE VONTADE DA TESTADORA. O FATO DE A TESTADORA
CONTAR COM IDADE AVANÇADA E TER PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO
SIGNIFICA
INCAPACIDADE
PARA
OS
ATOS
DA
VIDA
CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
QUANTO
A
INCAPACIDADE
DA
TESTADORA. TABELIÃO QUE REAFIRMOU A LUCIDEZ E ORIENTAÇÃO
DA TESTADORA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO. CUMPRIMENTO DE TODOS
OS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 1.632 DO CÓDIGO CIVIL EM
VIGOR NAQUELA ÉPOCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE DESPROVIMENTO DO RECURSO... A irresignação não merece
prosperar.... O TJRJ, após análise do conjunto probatório dos autos,
concluiu que a testadora se encontrava em plenas condições de
manifestar sua vontade, bem como foram cumpridos todos os
requisitos para a lavratura do segundo testamento. Confira-se o aresto
recorrido: Como muito bem ressaltado pelo ilustre Magistrado
sentenciante, a hipótese é de testamento público, constando do
referido documento que a plena capacidade física e mental da
testadora teria sido atestada por documento médico exibido na
ocasião, sendo desnecessária a realização de prova pericial médica
indireta e retrospectiva, sendo suficiente a documentação acostada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
12
aos autos para atestar a condição de saúde da testadora” (AREsp
1692848, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJe de
21/08/2020)

A última vontade da testadora merece ser
prestigiada, sendo a nulidade a exceção.
A propósito da preservação da vontade do
testador, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO PÚBLICO. FORMALIDADES LEGAIS. PREVALÊNCIA DA
VONTADE DO TESTADOR. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MODIFICAÇÃO
EM
RAZÃO
DA
REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ART. 460 E 515 DO CPC. 1. Em matéria
testamentária, a interpretação deve ser voltada no sentido da
prevalência da manifestação de vontade do testador, orientando,
inclusive, o magistrado quanto à aplicação do sistema de nulidades,
que apenas não poderá ser mitigado, diante da existência de fato
concreto, passível de ensejar dúvida acerca da própria faculdade que
tem o testador de livremente dispor acerca de seus bens, o que não se
faz presente nos autos. 2. A verificação da nulidade do testamento,
pela não observância dos requisitos legais de validade, exige o
revolvimento do suporte fático probatório da demanda, o que é vedado
pela Súmula 07/STJ. 3. Inocorrência de violação ao princípio da
unidade do ato notarial (art. 1632 do CC/16). 4. Recurso especial
desprovido” (REsp. 753.261/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
Quanto aos honorários recursais devidos ao
apelado, como cediço, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
13
“O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Porém, “in casu”, nesta sede recursal, o apelado
não apresentou contrarrazões, não se vislumbrando o trabalho adicional de
seu patrono, de sorte que, pesem embora abalizados entendimentos em
sentido contrário, não há falar em majoração dos honorários recursais.
Sobre o tema: “A majoração dos honorários
advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se
conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o advogado do
recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à
decisão recorrida (p. ex., oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do
recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há razão
para o aumento da verba honorária” (Novo Código de Processo Civil,
Theotonio Negrão, 47a edição, Saraiva, página 192 sem grifo no original).
Por fim, cumpre consignar que o Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas
partes, máxime quando tiver decidido a questão sob outros fundamentos, o
que é exatamente o caso dos autos (EDcl no MS 21315/DF Relatora
Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Data do Julgamento 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para
fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-21.2018.8.26.0073 -Voto no
14
pressupõe que a r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios
discriminados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR